Tribunal: TJDFT
Processo: 0718045-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O domicílio da pessoa jurídica, para fins processuais, quanto às obrigações contraídas em localidade diferente da sede, é o local da agência onde firmado o contrato. Assim, tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados (art. 75, §1o, do Código Civil).
2. Constatada a escolha aleatória de foro, admite-se também a remessa dos autos ao local do domicílio da parte Autora. Observância, na hipótese, do princípio da colegialidade. Precedentes da 8a Turma Cível.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.